Tribunal: CARF
Processo: 13971.722458/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722458/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.006 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARILYN ELOISA RAUSCH OLIVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A alegação de cerceamento ao direito de defesa só tem espaço quando
comprovado nos autos que o contribuinte, ainda na fase inicial do
procedimento fiscal, não teve ampla oportunidade de se manifestar e apresentar
os documentos e esclarecimentos solicitados.
Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72,
afastam-se as alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722458/2011-49
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 201/216 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2006, 2007 e 2008, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração (fls. 168 a 1721), no qual exige-se da contribuinte acima
identificada a importância de R$ 46.740,63 a título de imposto de renda, acrescido de
juros de R$ 11.740,37 devidos até 30/09/2011, de multa proporcional de R$ 35.055,46,
totalizando R$ 93.535,46, relativos a fatos geradores verificados nos anos-calendário
2006, 2007 e 2008 (exercícios 2007, 2008 e 2009).
Em consulta à Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) e ao Termo de
Verificação Fiscal, além dos dispositivos legais infringidos, constata-se que a autuação
decorre da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, caracterizada por valores creditados em contas de depósito, de poupança
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, de titularidade de direito ou de
fato do sujeito passivo, em relação aos quais, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
No Termo de Verificação Fiscal e Encerramento da Ação Fiscal, fls. 175 a 177, as
autoridades lançadoras relatam que trata-se de auditoria derivada de fiscalização contra
o esposo da contribuinte, Eduardo Fogaça Oliver, onde foi apurada a omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, por
força da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.460, de 1996. Constatada a titularidade
conjunta da contribuinte em epígrafe e Eduardo Fogaça Oliver em relação à conta
corrente/poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal (CEF) no 28055-3 agência
0411, desde março de 2006, em face do parágrafo 6o do mesmo artigo, a contribuinte foi
intimada a comprovar a origem dos depósitos ali identificados através dos Termos de
Intimação no 2009.00123-0-90 e 2009.00123-0-92, de 10/06/2011 e 19/07/2011,
respectivamente (documentos 11 e 12).
Os depósitos foram identificados pela análise dos extratos bancários obtidos em regular
procedimento fiscal em face do cônjuge Eduardo Fogaça Oliver, via expedição de
Requisição de Movimentação Financeira (RMF).
Em sua resposta, a contribuinte afirmou desconhecer a movimentação financeira havida
em sua conta, assim como rechaça a condição de responsável por ela. Não apresentou
documentos comprobatórios (documentos 10 e 13).
Registra o citado Termo que, não comprovada a origem dos depósitos bancários, e,
considerando a titularidade conjunta da conta corrente investigada, os créditos havidos
na conta corrente da CEF, antes identificada, foram atribuídos na razão de 50% para
cada cônjuge.
O rol das movimentações bancárias não justificadas consta nas planilhas anexas às fls.
168 a 172.
Destaca o mesmo termo que o cônjuge da contribuinte também foi intimado a justificar
os créditos havidos na conta da CEF e de outras contas de titularidade deste último
(Termos de Intimação nos 2009.00123-0 -85 e 2009.00123-9-89).
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Registram as autoridades lançadora, no que refere ao Termo de Intimação no
2009.00123-0–85, que demandou Eduardo Fogaça Oliver a justificar créditos bancários
havidos não somente na conta da CEF, mas em outras de sua titularidade única. A
resposta por ele apresentada contemplou a negativa de titularidade de todas as contas
bancárias, inclusive de sua titularidade única, e, ainda, que apresentou documentos,
todavia incapazes de provar suas alegações. A resposta de Eduardo Fogaça Oliver,
inclusive com os documentos apresentados, não foram anexados ao presente feito, com
vistas a preservar o sigilo bancário, uma vez que não se referiam somente à conta da
CEF.
Já em relação ao Termo de Intimação no 009.00123-9-89, reporta-se exclusivamente à
conta conjunta da CEF, referente ao ano-calendário 2008, e a resposta do esposo da
contribuinte foi anexada na integralidade nesses autos.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração, fls. 180 a 191, alegando, em
síntese, as razões abaixo expostas:
I – Dos fatos:
Nesse tópico, relata que foi intimada a prestar esclarecimentos quanto à origem dos
depósitos bancários verificados na conta mantida juntamente com seu marido na CEF e
a apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos valores
depositados. Que na ocasião informou que desconhece as movimentações financeiras
havidas na conta corrente, restando impossível o atendimento da intimação,
sobremaneira quando lhe foi negado o acesso de documentos pela fiscalização, que
poderiam ajudá-la a apresentar justificativas. Entrementes, apresentou os documentos de
que dispunha, e a despeito destes foi lavrado o presente auto de infração.
II – Das presunções legais de omissão de rendimentos e do imposto de renda
Discorre quanto à presunção legal veiculada pela Lei no 9.430, de 1996, a partir de
01.01.1997, que passou a caracterizar como omissão de rendimentos, sujeitos a
lançamento de ofício, valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Ressalta que o procedimento do Fisco, a despeito da previsão legal, não pode adotar
outro norte que não o que conduza à verdade material, e não apenas a verdade formal, e
que esta não pode ser erigida como causa de lançamento, quando obtemperada por
elementos de provas e justificativas plausíveis apresentadas pelo contribuinte.
Lembra que o fato gerador do imposto de renda ocorre sempre que há um acréscimo
patrimonial, transcrevendo o art. 43, incisos, do CTN, apresentando doutrina quanto ao
conceito de rendas e proventos, e jurisprudência pátria no sentido de que a presunção
em favor do Fisco não autoriza a tributação imediata de todos os valores movimentados
como rendimentos omitidos, cabendo ao Fisco, diante destes fatos, apoiar-se em outros
meios de prova (renda consumida, sinais exteriores de riqueza, variação patrimonial a
descoberto, etc), para proceder ao arbitramento da base de cálculo e exigir o imposto de
renda. Pondera, nesse sentido, que de acordo com suas declarações de ajuste anual, o
patrimônio do contribuinte e de sua esposa não sofreu evolução patrimonial que
justifique a tributação de toda a quantia apurada.
Outrossim, independentemente da comprovação ou não da origem da quantia de R$
183.981,74 ou de parte dela, é inequívoco que em seu bojo encontram-se valores que
não são rendimentos tributáveis.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Manifesta que é indiscutível a ofensa ao direito e garantia fundamental da propriedade e
aos seus corolários da capacidade contributiva e da vedação da utilização de tributos
com efeito confiscatório, e, para que não se chegue ao extremo e se evite a decretação
de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pugna pela interpretação da
norma na forma defendida, somando-se às movimentações financeiras tidas por não
comprovadas a outros meios de provas que possibilitem apurar o montante possível de
ser considerado como base de cálculo, método chamado de interpretação conforme a
constituição.
Conclui que, caso não seja aplicada a norma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, nos
moldes defendidos, é nulo de pleno direito o auto de infração.
III – Mérito
No mérito, alega que é notório que a fiscalização conduziu as investigações no sentido
de atribuir responsabilidade pela sonegação à contribuinte, em virtude da mesma ser co-
titular da conta bancária mantida na CEF com seu esposo Eduardo Fogaça Oliver.
Afirma que jamais tomou conhecimento da movimentação bancária havida na citada
conta, mas que tem conhecimento, através do processo administrativo no
13971.722274/2011-89, que a fiscalização atribui ao seu esposo Eduardo Fogaça Oliver
toda a movimentação bancária na citada conta e que este seria o único beneficiário dos
valores ali transitados.
Diz que como não era titular de fato da citada conta, não há nenhum documento nos
autos que aponte que a interessada tenha se utilizado ou de alguma forma se beneficiado
da referida conta. Que não há cheques assinados, saques, enfim, nenhum elemento que
lhe atribua a responsabilidade de fato pela conta. E, se nunca foi titular de fato dos
recursos, não há porque lhe atribuir a responsabilidade tributária.
Reforça que o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei no 9.430, de 1996, não
se constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal e
robusta que ele foi utilizado como renda consumida. Isto porque a posse de numerário
alheio, por exemplo, descaracteriza a respectiva presunção de disponibilidade
econômica, e que nem todo ingresso se caracteriza acréscimo patrimonial, sendo
necessário verificar o caso concreto.
Ao final, requer:
(...)
a)cancelar integralmente e declarar nulo o auto de infração, em razão do cerceamento
de defesa, uma vez que a Impugnante não teve acesso aos depoimentos e documentos;
b) cancelar integralmente o auto de infração, posto ter sido indevidamente interpretado
e aplicado o art. 42, da Lei n° 9.430/96, conforme exposto no tópico II, supra;
c) cancelar integralmente o auto de infração, posto quedar-se o mesmo destituído de
liquidez e certeza, por incluir no montante levado à tributação valores
comprovadamente indevidos, insuscetíveis de serem considerados como receita
omitida;
43. Requer-se, ainda, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em
especial a testemunhal, acaso se faça necessária, e a documental ora acostada, com a
posterior juntada dos documentos que se fizerem pertinentes, na forma do artigo 17, do
Decreto n° 70.235/72.
44. Requer-se, por derradeiro, que todas as intimações expedidas neste processo sejam
feitas pessoalmente ou por outro meio legal ao procurador constituído, que esta
subscreve, com endereço profissional na Rua Padre Gattone, n° 20, Ed. Arnoldo Bauer
Schaefer, Térreo, sala 12-A, Centro, Brusque/SC, CEP 88.350-350, fone: (47) 3355-
5571.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 201/202):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, não tendo sido praticado qualquer ato com preterição do direito de defesa e
estando os elementos de que necessita o contribuinte para elaborar suas razões de mérito
juntados aos autos, fica de todo afastada a hipótese de nulidade do procedimento fiscal.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/08/2012 (fl. 237)
e apresentou recurso voluntário de fls. 241/257 em que alega, em apertada síntese: a)
cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, ante a impossibilidade de acesso aos
documentos e depoimentos; b) suposta omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, presunção legal; e c) confisco da renda objeto da
notificação fiscal ora atacada.
É o relatório do necessário.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade da autuação pelo cerceamento do direito de defesa.
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa ante a impossibilidade de acesso aos documentos e
depoimentos, relacionados ao PAF no13971.722274/2011-89, deduzido em face de seu esposo
Eduardo Fogaça Oliver, co-titular da conta bancária junto à CEF, que não foram anexados aos
presentes autos para preservação do sigilo fiscal do citado contribuinte.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59
do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou o não acolhimento da preliminar
arguída:
Os argumentos não podem ser acolhidos.
Em análise desses autos, especialmente dos anexos que o acompanham, verifico que
todos os documentos essenciais para a lavratura do auto de infração instruem o processo
administrativo fiscal, e estão contemplados no abaixo (fl. 173 dos autos):
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Destarte, não se vislumbra o alegado malferimento ao direito de ampla defesa,
porquanto, ao ser intimada do Auto de Infração e seus anexos, a contribuinte teve acesso
a todos os elementos constantes da peça da autuação, fundamentada nos dispositivos
legais que a regem, assim como gozou do prazo de 30 (trinta) dias, da data da ciência da
exigência tributária para apresentar impugnação, conforme preceitua o artigo 15 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
O motivo da autuação está claramente exposto na peça básica e a autuada, na forma da
lei, tomou conhecimento de todos os procedimentos fiscais efetuados, sendo-lhe
proporcionado a oportunidade de exercer o seu mais amplo direito de defesa, tanto que
apresentou a impugnação ora analisada.
Além disso, consoante relatado, a contribuinte foi intimada pelos Termos de Intimação
n° 2009.00123-0-90 e 2009.00123-0-92, de 10/06/2011 e 19/07/2011 (documentos 11 e
12) a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas correntes,
conforme relação elaborada pelo Fisco a partir dos extratos bancários fornecidos pelos
bancos Caixa Econômica Federal, constante de planilhas anexas aos referidos Termos.
Fazendo uma análise minuciosa do caso, a decisão recorrida não merece reparos,
de modo que utilizo os argumentos expendidos como razão de decidir. – merece destaque que o
PAF no 13971.722274/2011-89, deduzido em face de seu esposo Eduardo Fogaça Oliver, co-
titular da conta bancária junto à CEF já foi julgado conforme trechos extraídos do acórdão:
Em outras palavras, ou o contribuinte identifica a origem de cada depósito, um a um, ou
então se sujeita à caracterização da omissão de receitas por via presuntiva.
Justificativas genéricas, como as realizadas pelo recorrente, desacompanhadas de prova
documental, não podem, neste contexto, ser acatadas.
Ainda, o dispositivo legal que ampara o lançamento tem como fundamento lógico o fato
de não ser comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em
conta bancária de terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em
contrário, o que se deposita na conta de determinado titular a ele pertence.
Desta forma, demonstrado o fato presuntivo depósito de origem não comprovada
provado está o fato presumido omissão de rendimentos por força de dispositivo legal,
mais precisamente o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo assim, não prosperam as alegações, tendo em vista que não houve prejuízo
à defesa e a juntada de peças tem nítido caráter protelatório.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

A recorrente foi autuada por omissão de receita ou rendimento, nos termos nos termos
do disposto no artigo 42 e parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Diante da carência de provas, não há o que prover.
Confisco da renda objeto da notificação fiscal ora atacada.
Com relação às alegações de ofensa a princípios constitucionais, como o do
confisco, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722458/2011-49

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente, devendo ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital